Tribunal: TJSP
Processo: 2245800-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação revisional de cédula de crédito bancário. Financiamento de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Concessão de tutela de urgência com a finalidade de reduzir em 20% o valor da parcela mensal pelo período que perdurar a pandemia da covid 19, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por cobrança indevida. Hipótese em que não resultou evidenciada, ao menos por ora, a

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação revisional de cédula de crédito bancário. Financiamento de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Concessão de tutela de urgência com a finalidade de reduzir em 20% o valor da parcela mensal pelo período que perdurar a pandemia da covid 19, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por cobrança indevida. Hipótese em que não resultou evidenciada, ao menos por ora, a existência de relação de causalidade entre a impossibilidade do cumprimento integral da obrigação em exame na causa e os efeitos deletérios provocados pela pandemia da covid 19. Consideração de que constitui fato notório que a pandemia provocada pela covid 19 acarretou efeitos deletérios à economia no plano global e que importará em consequências econômicas nefastas, inclusive nas relações jurídicas privadas, situação que, todavia, não autoriza que o Poder Judiciário possa, indiscriminadamente, chancelar o descumprimento de obrigações validamente contraídas pelas partes, mesmo porque os efeitos alarmantes da crise sanitária estão também afetando, no plano econômico, as instituições financeiras, não se justificando, destarte, salvo situações excepcionalíssimas [ainda não evidenciada neste caso], o referendo à moratória unilateral, ainda que parcial, e que apenas se prestaria a transferir as dificuldades enfrentadas pelos devedores ao credor. Imprescindibilidade da dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, ausente assim pressuposto mínimo imprescindível à concessão da tutela de urgência postulada pelo agravado. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência revogada. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245800-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
INTER S.A., é agravado FELIPE DE OLIVEIRA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245800-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39950
2
VOTOS N. 39950
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2245800-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
AGRAVANTE: BANCO INTER S/A
AGRAVADO: FELIPE DE OLIVEIRA MELO
TUTELA DE URGENCIA Ação revisional de cédula de crédito
bancário. Financiamento de imóvel com pacto adjeto de alienação
fiduciária. Concessão de tutela de urgência com a finalidade de
reduzir em 20% o valor da parcela mensal pelo período que
perdurar a pandemia da covid 19, sob pena de multa de R$
5.000,00, por cobrança indevida. Hipótese em que não resultou
evidenciada, ao menos por ora, a existência de relação de
causalidade entre a impossibilidade do cumprimento integral da
obrigação em exame na causa e os efeitos deletérios provocados
pela pandemia da covid 19. Consideração de que constitui fato
notório que a pandemia provocada pela covid 19 acarretou efeitos
deletérios à economia no plano global e que importará em
consequências econômicas nefastas, inclusive nas relações
jurídicas privadas, situação que, todavia, não autoriza que o Poder
Judiciário
possa,
indiscriminadamente,
chancelar
o
descumprimento de obrigações validamente contraídas pelas
partes, mesmo porque os efeitos alarmantes da crise sanitária estão
também afetando, no plano econômico, as instituições financeiras,
não se justificando, destarte, salvo situações excepcionalíssimas
[ainda não evidenciada neste caso], o referendo à moratória
unilateral, ainda que parcial, e que apenas se prestaria a transferir
as
dificuldades
enfrentadas
pelos
devedores
ao
credor.
Imprescindibilidade da dilação probatória para a completa
elucidação da questão posta em juízo, ausente assim pressuposto
mínimo imprescindível à concessão da tutela de urgência
postulada pelo agravado. Inexistência de prova que evidencie a
plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência revogada.
Decisão reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
171, que, em ação revisional de cláusulas inseridas em cédula de crédito bancário
(financiamento de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária), deferiu a tutela de
urgência postulada pelo agravado.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não estão reunidos os
pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, discorrendo sobre a
regularidade da cobrança das parcelas livremente pactuadas na cédula de crédito bancário
emitida pelo agravado. Discorre sobre a necessidade de se observar o princípio do pacta
sunt servanda, asseverando que os efeitos da pandemia atingiram a todos, inclusive às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245800-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39950
3
instituições financeiras. Tece outras considerações sobre as questões discutidas na causa,
requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
com o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
De início, afasto as preliminares arguidas na contraminuta, haja vista
que este agravo de instrumento reúne os requisitos a que alude o artigo 1.017, do Código
de Processo Civil, sendo oportuno destacar que o recorrente atacou expressamente os
fundamentos da r. decisão que concedeu a tutela de urgência impugnada, assentando
expressamente na minuta recursal que também foi atingido pelos efeitos deletérios
causados pela pandemia da covid 19 (fls. 9, item IV.1).
No mais, versam os autos sobre ação revisional de cláusulas inseridas
em cédula de crédito bancário (financiamento de imóvel com pacto adjeto de alienação
fiduciária), em que postula o autor a concessão de tutela de urgência com a finalidade de
redução das parcelas do financiamento imobiliário para o importe de 80% do valor
pactuado, por todo o período em que perdurar a crise sanitária, fundamentando seu pleito
nos efeitos deletérios causados pela pandemia da covid 19.
Houve por bem o douto juiz da causa deferir a tutela de urgência
postulada pelo autor, mas o agravo de instrumento interposto pelo réu comporta
provimento.
E isto porque, postulou o agravante, em cognição sumária própria
desta fase processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de
prestação jurisdicional consubstanciada em acolhimento de significativa parcela da
demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao
contraditório e à regular dilação probatória, não fosse bastante a circunstância de que não
resultou evidenciada, ao menos por ora, a existência de vínculo de causalidade entre a
impossibilidade de cumprimento das obrigações em foco (pagamento da prestação mensal
do financiamento imobiliário) e os efeitos deletérios provocados pela pandemia da covid
19.
Cumpre destacar, neste passo, que, do cuidadoso exame dos
elementos probantes até então existentes nos autos não é mesmo possível aferir a
verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada pelo
agravado, especialmente porque não trouxe ele para os autos nem mesmo começo de prova
acerca da efetiva impossibilidade de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento,
sendo oportuno salientar, neste ponto, que, ainda que tenha havido diminuição de sua
receita, com a impossibilidade do exercício pleno de suas atividades, tal circunstância não
se afigura bastante para os fins colimados.
Bem por isso, os pressupostos que seriam exigíveis à suspensão do
cumprimento de obrigação (ainda que parcial) consubstanciada no pagamento das parcelas
do financiamento habitacional em cotejo não se denotam aferíveis de plano, sendo então de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245800-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39950
4
rigor a dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, ausentes
assim os requisitos mínimos imprescindíveis à manutenção da tutela de urgência postulada
pelo agravado.
Neste sentido, em casos análogos, há precedentes desta Corte:
“TUTELA DE URGÊNCIA Pandemia Redução do faturamento
- Medida de urgência requerida para suspender cobrança de parcelas de financiamento ou
reduzir o valor
Pretensão da Agravante que, em cognição sumária, é prejudicial ao
equilíbrio contratual, em especial por implicar em alteração unilateral das condições
pactuadas Ausência de probabilidade do direito no grau inerente às tutelas de urgência
Necessidade de apreciação do pedido sob o crivo do contraditório Decisão mantida
Recurso não provido.” (Agravo de instrumento n. 2211352-39.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Mário de Oliveira, j. 29-10-2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
-
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
TEMPORÁRIA DE DÉBITOS. Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de
tutela provisória de urgência, suspendendo pagamentos das parcelas por 90 dias e
impedindo a negativação da devedora Cabimento - Hipótese em que não há razão legal
que autorize a imposição de revisão dos termos do acordo celebrado entre as partes
Excepcionalidade da revisão contratual (CC, art.421, parágrafo único) Inexistência dos
requisitos legais que autorizariam a revisão do contrato (CC, art. 317 e 478) Onerosidade
excessiva não verificada
Impossibilidade de conceder moratória ao devedor, sem
previsão legal e sem a anuência do credor Probabilidade da existência do direito alegado
não verificada (CPC, art. 300) - RECURSO PROVIDO.” (AI 2143425-56.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 03-08-2020).
“Tutela de urgência em caráter antecedente - Indeferimento do pedido
de sustação do protesto ou de suspensão de seus efeitos - Duplicata mercantil - Caso em
que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada -
Agravante que admite o débito - Fato de as atividades comerciais da agravante terem
sofrido 'paralisação/adequação' por força de todo o contexto ocasionado pela pandemia do
'coronavírus' que não a desobriga do pagamento de seus débitos - Prorrogação do prazo de
vencimento do título que somente pode ocorrer por meio de negociação entre as partes, ou
seja, com a aquiescência do credor - Inviabilidade da outorga liminar da tutela requerida -
Agravo desprovido.” (AI 2066193-65.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
26-04-2020).
Bom é realçar, como remate, que constitui fato notório que a
pandemia provocada pela covid 19 acarretou efeitos deletérios à economia no plano global
e que importará em consequências econômicas nefastas, inclusive nas relações jurídicas
privadas, situação que, todavia, não autoriza que o Poder Judiciário possa,
indiscriminadamente, chancelar o descumprimento de obrigações validamente contraídas
pelas partes, mesmo porque os efeitos alarmantes da crise sanitária estão também afetando,
no plano econômico, as instituições financeiras, não se justificando, destarte, salvo
situações excepcionalíssimas [ainda não evidenciada neste caso], o referendo à moratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245800-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39950
5
unilateral, ainda que parcial, e que apenas se prestaria a transferir as dificuldades
enfrentadas pelo devedor ao credor.
Em suma, revogo a decisão que concedeu a tutela de urgência com a
finalidade da redução do valor das parcelas do financiamento imobiliário contraído pelo
agravado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)